Tribunal: TJES
Processo: 5003189-26.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003189-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: DAMIANA RIBEIRO MATOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECÁLCULO DA FATURA COM BASE EM MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que determinou o recálculo das faturas de consumo de água, reconhecendo a falha na prestação de serviço da empresa fornecedora. A parte autora alegou cobrança excessiva e pediu a revisão dos valores cobrados entre 07/2023 e 10/2023. O Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do parcelamento lançado na fatura e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da fornecedora de água pela cobrança excessiva nas faturas, tendo em vista que não conseguiu comprovar a regularidade do consumo. Discute-se também a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A fornecedora de água não conseguiu demonstrar que as cobranças impugnadas decorriam de um aumento real de consumo, conforme estabelecido no art. 14 do CDC. Além disso, o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, era da ré, que não conseguiu desconstituir as alegações da autora. O juízo de primeiro grau fixou uma média de consumo proporcional ao número de moradores, aplicando corretamente o princípio da proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de Julgamento: "1. A relação de consumo impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O fornecedor é objetivamente responsável por falhas na prestação de serviços. 3. A cobrança excessiva, não justificada pelo fornecedor, enseja a revisão de faturas com base na média de consumo."

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003189-26.2024.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: DAMIANA RIBEIRO MATOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECÁLCULO DA FATURA COM BASE EM MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que determinou o recálculo das faturas de consumo de água, reconhecendo a falha na prestação de serviço da empresa fornecedora. A parte autora alegou cobrança excessiva e pediu a revisão dos valores cobrados entre 07/2023 e 10/2023. O Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do parcelamento lançado na fatura e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da fornecedora de água pela cobrança excessiva nas faturas, tendo em vista que não conseguiu comprovar a regularidade do consumo. Discute-se também a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A fornecedora de água não conseguiu demonstrar que as cobranças impugnadas decorriam de um aumento real de consumo, conforme estabelecido no art. 14 do CDC. Além disso, o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, era da ré, que não conseguiu desconstituir as alegações da autora. O juízo de primeiro grau fixou uma média de consumo proporcional ao número de moradores, aplicando corretamente o princípio da proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de Julgamento: "1. A relação de consumo impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O fornecedor é objetivamente responsável por falhas na prestação de serviços. 3. A cobrança excessiva, não justificada pelo fornecedor, enseja a revisão de faturas com base na média de consumo."

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por Damiana Ribeiro Matos contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A autora alegou que estava sendo cobrada por valores exorbitantes referentes ao consumo de água, alegando que o medidor de água havia sido furtado, o que não ocorreu. Em virtude dos valores altos, a autora teve que parcelar a fatura e solicitou a inexigibilidade das faturas referentes a novembro de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, além da restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, argumentou que não houve erro na leitura do medidor e que a cobrança estava correta, pedindo a improcedência dos pedidos da autora.

O juiz decidiu que a ré não conseguiu provar que o aumento nas faturas foi devido a um real aumento no consumo. Considerou que o consumo na residência da autora era desproporcional ao número de pessoas que moram lá, especialmente em comparação com a residência da filha da autora, onde o consumo era mais baixo. Portanto, determinou a revisão das faturas a partir de julho de 2023, com base em uma média de 22m3 de água, e a restituição dos valores pagos indevidamente entre julho e outubro de 2023. Além disso, ordenou que a ré instalasse um novo hidrômetro na residência da autora em um prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, pois não foi comprovado sofrimento ou lesão à personalidade da autora. A decisão confirmou a liminar já deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, com a revisão das faturas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O recorrente inconformado com a sentença de piso, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

O recorrido, por sua vez, em suas contrarrazões almeja a manutenção da sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Apesar da dispensa, eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O presente caso decorre de uma relação de consumo clara entre a autora e a ré, o que requer a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando as características dessa relação, especialmente a vulnerabilidade do consumidor em relação aos fornecedores de bens e/ou serviços.

O caso aborda a responsabilidade por defeitos na prestação de um serviço, imputando responsabilidade aos fornecedores independentemente de culpa, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme segue:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

É evidente a relação de consumo entre a parte autora e a parte ré, tendo em vista que os autos comprovam que a requerente mantinha uma relação de consumo com a requerida, usufruindo de serviços de água e esgoto.

Diante disso, era responsabilidade da requerida provar que as cobranças contestadas eram resultado de um aumento real no consumo da autora, não apenas conforme as disposições do art. 6º, inciso VIII, do CDC, mas também considerando que a recorrida não pode comprovar um fato negativo (art. 373, II do CPC), ou seja, que não utilizou a quantidade de água faturada.

Portanto, observamos que o recorrente não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (recorrido). Assim, não há fundamento para alegar que a prova foi excessiva devido à impossibilidade de realizar vistorias nas instalações internas da recorrida.

Neste sentido, coaduno com o entendimento estabelecido na sentença de ID 9245031, a saber:

“
Nesse passo, caberia à fornecedora demonstrar que a cobrança impugnada pela autora, referente aos meses de 11/2023, 12/2023, 01/2024 e 02/2024, decorreu do aumento real do consumo, o que não o fez.

Vejo que, conquanto a ré tenha informado que realizou a separação da água da autora e de sua filha, sendo instalado um novo hidrômetro nº 0777338-2 em nome de Willas (filha da autora), o consumo no hidrômetro da autora nº 0268491-8 permaneceu inalterado.

No entanto, o argumento apresentado pela ré, sem qualquer prova produzida, deixa seus argumentos indenes de dúvidas.

Com isso, cabia à ré apresentar relatórios ou laudos de avaliação que corroborassem a tese defensiva, não sendo possível concluir que o alto consumo decorre de algum vazamento interno ou consumo exagerado da autora, a partir da ausência de documentos com a contestação.

Não obstante, verifico que após a separação da água entre a autora e a sua filha realizada pela ré, o hidrômetro nº 0777338-2 registrou um consumo de 16m3 (id. 38356935).

Neste sentido, considerando que a autora afirmou em audiência (id. 40693846) que há outra residência em cima da sua, sendo está habitada por sua filha, marido e dois netos, e que em sua residência moram 3 pessoas.

Com efeito, é inequívoco que o consumo na residência da autora é desproporcional, não condizente com a quantidade de pessoas que vivem em sua residência, o que torna pouco provável que na residência da autora tenha sido consumido o volume de água medidos no hidrômetro nº 0268491-8 entre julho/2023 a fevereiro/2024, indicando que os faturamentos são irregulares em comparação ao medido no hidrômetro nº 0777338-2, onde moram dois adultos e duas crianças.

Assim, à míngua da demonstração da regularidade dessas cobranças destoantes, imperioso é o acolhimento da pretensão autoral de revisão desses faturamentos, devendo ser aferido à média do consumo da autora para emissão de novas faturas, sem encargos moratórios, da qual deve ser considerado a partir de 07/2023 o consumo médio da unidade da autora em 3/7 (três sétimos) do consumido anteriormente a separação dos hidrômetros em 26/06/2023, o que perfaz 22m3 de água.

Nesse sentido, declaro a inexigibilidade do parcelamento lançado na fatura da autora referente ao hidrômetro nº 0268491-8 (id. 38261457), bem como a restituição do excesso pago indevidamente entre 07/2023 a 10/2023”.

Sobre o tema, necessário se faz destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE NO MÊS DE 06/2023. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ. REGISTRO DE CONSUMO MUITO SUPERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA AFERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECÁLCULO DA FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES À FATURA IMPUGNADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que é cliente da concessionária demandada e que no mês 06/2023 recebeu a fatura com valor exorbitante, na importância de R$635,23 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos). Afirma que o valor cobrado é muito superior aos meses anteriores. Sustenta que a empresa ré, algum tempo antes, procedeu na manutenção do hidrômetro de sua residência. Pugna pela condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente na emissão de nova fatura, com o valor recalculado sobre a média dos últimos 12 meses. 2. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a demandada na emissão de nova fatura, com vencimento no mês 07/2023, calculada sobre a média de consumo nos 12 últimos meses. 3. O usuário dos serviços de e a concessionária de serviço público adequam-se aos conceitos de Consumidor e Fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º do CDC, restando, assim, configurada a relação de consumo.
A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. Assim, a responsabilidade da concessionária é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, cumulado com o art. 22, parágrafo único, ambos do CDC. 4. No mérito, analisando a prova coligida aos autos, verifica-se do histórico de consumo de água na residência do autor, trazido pela própria demandada, que, de fato, o consumo no mês 06/2023 foi exorbitante, na medida de 89 m3, ao passo que nos 12 meses anteriores a média foi de 15 m3. Com efeito, não é razoável concluir que a cobrança impugnada reflita o real consumo, haja vista que supera em m
uito a média mensal, não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar o alegado consumo irregular ou vazamento de água na unidade da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC
. 5. No ponto, impende esclarecer que a Ordem de Serviço acostada pela concessionária ré (evento 17, DOC4) foi produzido unilateralmente e sequer contém a assinatura do consumidor, não podendo, portanto, ser considerado documento idôneo para justificar a medição constatada. Ainda que a demandada seja prestadora de serviço público e, como tal, realize atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, no caso dos autos ela não logrou comprovar as suas alegações. Nos termos da legislação processual civil, o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Por óbvio, não se descarta a existência de vazamento interno, no entanto, cabia à ré orientar a parte autora a realizar vistoria na sua rede interna, de modo que fizesse jus à revisão administrativa prevista no art. 123 do Regulamento de Água e Esgoto da CORSAN. Não o fez. Assim, considerando o contexto probatório delineado, que atribui verossimilhança à alegação da parte autora quanto à irregularidade na medição, não há como se considerar devida a cobrança realizada pela demandada, devendo ser mantida a sentença condenatória. 7. Precedentes desta Turma Recursal Cível: Recurso Inominado, Nº 50028261420238210141, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 09-11-2023; Recurso Inominado, Nº 50010544020228210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 04-05-2023; Recurso Inominado, Nº 50041641320238210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 09-11-2023. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9099/95. RECURSO IMPROVIDO. (JECRS; RInom 5015955-04.2023.8.21.0039; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt; Julg. 08/02/2024; DJERS 09/02/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR CONSUMO MUITO ACIMA DA MÉDIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. A controvérsia recursal versa sobre suposta cobrança irregular, na fatura de consumo do mês de janeiro do ano de 2019. 2. Narra o demandante que no mês de fevereiro de 2019 a ré realizou cobrança exorbitante, no valor de R$35.782,28 e que apesar de ter procurado a ré para averiguar a falha na prestação de serviço (OS 2828821), não obteve êxito em resolver o problema, administrativamente. Aduz que para não ter o serviço de fornecimento de água interrompido, viu-se obrigado a assinar instrumento de confissão e novação de dívida parcelando o pagamento das contas de fevereiro e março de 2019, no valor de R$50.9596,74. 3. A empresa ré, em sua defesa, aduz que a cobrança foi efetuada de acordo com o apurado no relógio medidor, o qual está em perfeito funcionamento. 4. Compulsando os autos, pode-se observar que o autor anexou seu histórico de consumo de julho do ano de 2018 a janeiro do ano de 2019 (indexador 30), de onde se extrai que o autor possui um consumo médio regular de água, de 460 m3, nos meses anteriores ao mês impugnado (janeiro de 2019). No mês de janeiro do ano de 2019, o consumo constante do boleto de cobrança é de 897 m3. 5. Dessa forma, conclui-se que houve sim cobrança excessiva na fatura do mês de fevereiro de 2019, referente ao consumo do mês de janeiro do mesmo ano. 6. Nesse viés, andou bem a sentença ao declarar a nulidade da cobrança indevida e ao condenar a ré a devolver, em dobro, os valores pagos indevidamente. 7. Não se pode olvidar que
o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR estabelece que o ônus da prova da ausência de acidente de consumo pertence ao fornecedor, ou seja, não cabe ao consumidor provar o defeito alegado, mas sim ao fornecedor que o mesmo inexistiu. 8. In casu, a ré não logrou comprovar nenhuma das hipóteses do §3º do artigo 14 do CDC, ônus que sobre si recai, na forma também do que dispõe o artigo 373, inciso II do NCPC
. 9. Diante do mosaico probatório amealhado, impõe-se a mantença do julgado de primeiro grau. 10. RECURSO QUE SE CONHECE E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0014047-07.2019.8.19.0002; Niterói; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; DORJ 30/11/2022; Pág. 553). (Grifo nosso)

Destaco que o recorrente em suas razões recursais impugna a média de 22m3 fixada pelo juízo de primeiro grau, a saber: “C
abe ressaltar que a média sugerida pela sentença, de 22m3, nunca ocorreu na unidade consumidora anteriormente
”.

Ocorre que o juízo “a quo” ao estabelecer um parâmetro para se chegar a referida média, utilizou de uma regra de proporcionalidade, ou seja, considerou a informação de que antes da separação do hidrômetro da residência da autora e de seu filho, o número de pessoas que usufruiam do fornecimento de água, ao todo somavam 7 pessoas, sendo 3 moradores na casa da autora e 4 no lar de seu filho, bem como do consumo registrado em junho/2023 (
52m3 - ID 9245007, p. 3). Logo, multiplicando-se 52m3
por 3/7 chegou-se ao valor de 22m3.

Sendo assim, voto pela manutenção da decisão de primeiro piso, uma vez que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)